Tribunal: TJES
Processo: 0003249-20.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Prestação de Serviços; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003249-20.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CHRISTIANE ALVARENGA TAMANINI
APELADO: UNIAO DE EDUCACAO E CULTURA GILDASIO AMADO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
CHRISTIANE ALVARENGA TAMANINI,

em face da r. sentença de fls. 211/213, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Comarca de Colatina/ES que, nos autos da ação ordinária, ajuizada pela apelante em face
UNESC – CENTRO UNIVERSI
T
ÁRIO DO ESPÍRITO SANTO
(
CAMPUS COLATINA),
julgou improcedentes os pedidos feitos na inicial.

Nas razões recursais (fls.
218/234
)
,
o

apelante sustenta, em síntese, que:
(I)

“
o que fez o douto juízo a quo foi generalizar a doença da infante Nicole e atribuir-lhe uma condição física comum com a de sua faixa etária, sustentando, em suma, que as convulsões febris datam de junho de 2017 a março de 2018 e que os demais laudos anexos no bojo processual, são de doenças diversas.”
(fl. 225)
;
(
II)

“
o laudo médico juntado na inaugural foi proferido em 07/07/2020 por uma neurologista infantil e é claro ao diagnosticar a convulsão febril da infante bem como deixa expressa a sua necessidade de cuidados especiais entre 2 (dois) a 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses”

(fl. 226);
(III
)

“
A apelante anexou aos autos diversos laudos de 2017 à 2020, onde consta expressamente quadros de convulsão febril, conforme depreende-se os id's 692026, 69202
7
, 692028, 692029, 692030
,
692031, 692033, 692134.
” (fl.
227
);

(I
V)

“
ao argumento do d. juízo a quo de que apelante teria iniciado o curso de medicina em outro estado no ano de 2020 mesmo ciente do quadro clínico de sua filha, infactível ignorar o fato da apelante ter estudado durante anos de sua vida para conseguir ingressar na faculdade de medicina, e no momento, que com tanto sacrifício logrou êxito em uma das universidades, não seria justo abrir mão dessa oportunidade.” (fl. 262);
(V)
“
admite-se a concessão de transferência
compulsória
em casos excepcionais, como é o caso da apelante, que possui a necessidade de cuidar da sua descendente, menor impúbere, acometida por
doença

grave
, onde
requer
cuidados especiais.”
(fl. 227);
(VI)
“
é inviável a apelante se mudar da comarca de Colatina para a comarca de Itaperuna, no Rio de Janeiro, apenas para exercer o seu direito à educação.”
(fl. 229);
(VII)
“os termos da sentença ora combatida afrontam diretamente o direito à saúde, educação, bem como a proteção da família.”
(fl. 230).

Em breve histórico, a autora propôs a demanda em análise, narrando que:

(...) é genitora de 03 (três) crianças menores, sendo duas meninas, uma de 4 (quatro) e outra de 5 (cinco) anos de idade, e um menino de 2 (dois) anos de idade, como se observa das certidões de nascimento anexas e todos residem com a genitora na comarca de Colatina – Espirito Santo.

Destaca-se que a Requerente foi aprovada no vestibular da faculdade UNIG - Universidade lguaçu, localizada rio Município de Itaperuna – Rio de Janeiro (...) diante da inquestionável disputa e nível de concorrência para Ingressar em faculdade de medicina no território nacional, a Requerente, preenchendo lodos os requisitos para a realização da matrícula (aprovação em vestibular e apresentação de documentos), efetuou matricula na universidade onde foi aprovada (UNIG) no dia 12 (doze) de novembro de 2019, sob o nº 20900088-0 (Doc. 06). como informa documento carreado.

(...) cursou, com êxito, o primeiro semestre de medicina na faculdade em que foi admitida – Universidade Iguaçu (UNIG), conforme demonstra o histórico escolar em anexo (Doc. 06), no ímpeto de realizar prova de transferência para o curso de medicina da UNESC – Centro universitário do Espírito Santo, cidade onde seu núcleo familiar reside.

(...) em virtude das novas orientações e condições impostas pelo novo Corona vírus (Covid -19), o edital de convocação especial para preenchimento de vagas remanescentes do curso de graduação de medicina na faculdade UNESC referente ao período 202012 declarou ser inviável a realização de nova seleção para as vagas remanescentes (...)

(...) Mister destacar (...) a necessidade dos cuidados especiais da Requerente, para com sua filha, acometida, repentinamente por doença grave, qual seja, convulsão febril caracterizada por crises epiléticas, aos 04 (quatro) anos de idade (...)

Ademais, a Requerente não pretende abandonar a Oportunidade de cursar a faculdade que tanto sonhou e se esforçou para lograr êxito no vestibular, razão pela qual não vá outra maneira a não ser Interpor a presente demanda, a fim de que este respeitável Juizo permita a transferência compulsória, para o 2º semestre do curso de medicina existente na cidade da Requerente, ou seja, na faculdade UNESC Centro universitário do Espirito Santo, neste município de Colatina.

Postas estas premissas, nota-se que a questão discutida nos autos diz respeito à possibilidade de transferência da estudante de ensino superior do curso de medicina, regularmente matriculada em instituição de ensino privado localizada em Itaperuna-RJ, para outra instituição de ensino privado, na cidade de Colatina/ES, local de residência do seu seio familiar, em face de alegada enfermidade que acomete sua filha menor.

Sobre o tema, é imperioso salientar que a transferência de estudantes entre instituições de ensino superior via transferência encontra-se disciplinada pelo artigo 49, da Lei nº 9.394/96,
in verbis:

Artigo 49. As instituições de educação superior aceitarão a transferência de alunos regulares, para cursos afins, na hipótese de existência de vagas, e mediante processo seletivo.

Parágrafo único. As transferências ex officio dar-se-ão na forma da lei.

Extrai-se da leitura do referido dispositivo legal que o ingresso de estudantes via transferência depende da existência de vagas junto à instituição de destino e ainda, da submissão do requerente a processo seletivo, o que demonstra que as Instituições de ensino possuem autonomia para admitir os referidos estudantes.

Neste caso, diante da autonomia que lhe é conferida por lei, a instituição de ensino apelada, em razão dos efeitos da pandemia do coronavírus, não inaugurou processo seletivo para ingresso no curso de medicina, tampouco, abriu certame para transferência de alunos de outras faculdades, valendo-se da lista de aprovados do vestibular de 2020/1 como requisito para ingresso no curso em tela, no ano corrente.

Neste aspecto, observo que não há ilegalidade no ato da instituição de ensino, pois é clara a discricionariedade aplicada à decisão da instituição de ensino quando cumpriu as determinações do poder público de suspensão das atividades e atos presenciais geradores de aglomeração de pessoas.

A exceção à regra do artigo 49, parágrafo único, da Lei nº 9.394/96 ocorre apenas nas hipóteses de transferência
ex officio,
à qual é, regulamentada pela Lei nº 9.536/97:

Artigo 1º A transferência ex officio a que se refere o parágrafo único do art. 49 da Lei n 9.394, de 20 de dezembro de 1996, será efetivada, entre instituições vinculadas a qualquer sistema de ensino, em qualquer época do ano e independente da existência de vaga, quando se tratar de servidor público federal civil ou militar estudante, ou seu dependente estudante, se requerida em razão de comprovada remoção ou transferência de ofício, que acarrete mudança de domicílio para o município onde se situe a instituição recebedora, ou para localidade mais próxima desta.

Parágrafo único. A regra do caput não se aplica quando o interessado na transferência se deslocar para assumir cargo efetivo em razão de concurso público, cargo comissionado ou função de confiança.

Porém, na hipótese dos autos, resta indene, também, que a recorrente não se enquadra no permissivo da transferência
ex officio
preconizado pela Lei nº 9.536/97.

A pretensão da apelante encontra obstáculo no artigo 207,
caput
, Constituição Federal, uma vez que a medida pretendida invade a autonomia didática constitucional, garantida às faculdades pela Constituição.

Não desconheço que, por vezes, em interpretação sistemática, a jurisprudência entende pela prevalência dos princípios constitucionais da educação, da saúde, do trabalho e da proteção à família, sobre a estrita interpretação dos requisitos estabelecidos nos dispositivos em tela.

Contudo, apreciando os aspectos do caso em concreto, não se verifica, das provas coligidas aos autos a existência de situação excepcional que autorize a transferência pretendida pela recorrente.

As provas demonstram que a recorrente não logrou comprovar sequer o problema de saúde que sua filha menor teria.

Há, à fl. 25, um laudo médico que explicita que a menor teve
um
episódio de convulsão febril aos 02 (dois) anos de idade, sem que isso tenha importado em alteração nos exames neurológicos. O médico explicita, ainda, que tal crise pode ocorrer até os 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses de idade, demandando atenção quando a criança estiver com episódio febril:

Relato para os devidos fins que a paciente apresentou quadro de convulsão febril aos 02 anos de idade, sem alterações aos exames neurológicos.

A convulsão febril é caracterizada por crises epiléticas em vigência de febre e pode se manifestar até os 05 anos e 11 meses, necessitando maior observação e vigilância durante episódios febris nesta faixa etária.

Note-se, bem é de ver, que o referido laudo não afirma que a menor possui nenhuma doença, apenas que houve
um
episódio, aparentemente isolado de convulsão febril que, embora possa ter gerado enorme desconforto na genitora, não trouxe maiores consequências.

Outrossim, ao contrário do que intenta a apelante fazer crer através de um exercício de interpretação bastante duvidoso, não se trata de doença que pode se agravar até os 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses, mas de circunstância que pode acontecer dentro desse período de tempo e, não exige cuidado diuturno, apenas maior observação quando a criança apresenta febre.

Para além do referido laudo médico, a recorrente trouxe aos autos alguns prontuários médicos de atendimentos realizados no São Bernardo Apart Hospital, sendo que os documentos de fls. 131/138, dizem respeito a atendimentos realizados quando a criança possuía menos de 02 anos de idade e relatam alguns episódios de febre.

Os diagnósticos de atendimento posteriores, quando a menor possuía 02 (dois) anos ou mais, se deram em razão de circunstâncias e sintomas absolutamente comuns, em especial em crianças em idade escolar, como tosse, coriza, otalgia, vômito, constipação, conjuntivite, amigdalite. Ou seja, não há nenhuma indicação de doença grave que demande cuidados especiais por parte da genitora.

Em verdade, ressai dos autos que a menor, até os 02 (dois) anos de idade, de fato, passou por problemas de saúde que demandaram um pouco mais de atenção dos genitores, todavia, não há nenhuma demonstração de que a condição de saúde da menor seja fragilizada no atual momento.

Não bastasse isso, chama atenção o fato de que a genitora, ao prestar vestibular em cidade diversa daquela de residência do seu seio familiar, já possuía absoluta ciência da alegada condição de saúde da filha.

Faço essa ressalva porque, compulsando a jurisprudência, nos casos em que há uma ponderação de valores, observa-se que a doença, seja do estudante ou do parente necessitado de cuidados, é superveniente ao seu ingresso na universidade. Em outras palavras, o postulante é surpreendido com um quadro que não esperava quando de seu ingresso na faculdade, que lhe faz postular uma mudança.

Não é o caso da apelante que escolheu, ciente de todas as peculiaridades de seu contexto particular, em especial as circunstâncias de saúde da infante, ingressar em uma universidade situada em outro Estado da Federação, não podendo se socorrer do Judiciário para fazer valer a sua vontade e estudar no local que mais lhe convém.

A recorrente afirma que possuía o sonho de cursar o curso de medicina e que esse é concorrido em todo país e, sobre aspecto, saliento que é justo e recomendável que a autora se empenhe na realização de seus objetivos. Porém, as escolhas pessoais, como se sabe, possuem consequências atreladas e, por vezes, trarão circunstâncias que não são as ideais. Contudo, não há como compelir um terceiro, não participante dos seus objetivos, a adequar-se as suas conjunturas pessoais. Em outras palavras, por mais justo que seja que a autora estude no sonhado curso, ao decidir fazê-lo mesmo ciente de suas peculiaridades familiares, cabe a ela lidar com as consequências da sua escolha.

Deferir o pleito da recorrente, neste caso, significaria abrir um perigoso precedente para que outros estudantes venham, com base em provas absolutamente frágeis e em razão de conjunturas comuns, requerer a mudança de instituição de ensino por conveniência e praticidade, levando o Poder Judiciário a se imiscuir na autonomia conferida às faculdades na adoção dos critérios de seleção, o que não se pode admitir.

Destarte, considerando a ausência de provas da existência de moléstia grave e permanente no seio familiar da apelante que permita sopesar as regras legais, entendo que não há que se falar em reforma sentença recorrida que julgou improcedente o pedido exordial.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de R$ 1.000,00 (dois mil reais) para R$ 2.000,00 (três mil reais).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA
EX OFFICIO
ENTRE INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
A questão discutida nos autos diz respeito à possibilidade de transferência da estudante de ensino superior do curso de medicina, regularmente matriculada em instituição de ensino privado localizada em Itaperuna-RJ, para outra instituição de ensino privado, na cidade de Colatina/ES, local de residência do seu seio familiar, em face de alegada enfermidade que acomete sua filha menor.

2
.
Neste caso, diante da autonomia que lhe é conferida por lei, a instituição de ensino apelada, em razão dos efeitos da pandemia do coronavírus, não inaugurou processo seletivo para ingresso no curso de medicina, tampouco, abriu certame para transferência de alunos de outras faculdades, valendo-se da lista de aprovados do vestibular de 2020/1 como requisito para ingresso no curso em tela, no ano corrente.

3.
Apreciando os aspectos do caso em concreto, não se verifica, das provas coligidas aos autos a existência de situação excepcional que autorize a transferência pretendida pela recorrente, pois essa não logrou comprovar sequer o problema de saúde que sua filha menor teria.

4.
Há, à fl. 25, um laudo médico que explicita que a menor teve
um
episódio de convulsão febril aos 02 (dois) anos de idade, sem que isso tenha importado em alteração nos exames neurológicos. Para além do referido laudo médico, a recorrente trouxe aos autos alguns prontuários médicos de atendimentos realizados no São Bernardo Apart Hospital, sendo que os documentos de fls. 131/138, dizem respeito a atendimentos realizados quando a criança possuía menos de 02 anos de idade e relatam alguns episódios de febre. Os diagnósticos de atendimento posteriores, quando a menor possuía 02 (dois) anos ou mais, se deram em razão de circunstâncias e sintomas absolutamente comuns, em especial em crianças em idade escolar, como tosse, coriza, otalgia, vômito, constipação, conjuntivite, amigdalite. Ou seja, não há nenhuma indicação de doença grave que demande cuidados especiais por parte da genitora.

5
.
Não bastasse isso, ao prestar vestibular em cidade diversa daquela de residência do seu seio familiar, a autora já possuía absoluta ciência da alegada condição de saúde da filha, ou seja, não foi surpresada com um quadro que não esperava. Em outras palavras, a apelante que escolheu, ciente de todas as peculiaridades de seu contexto particular, em especial as circunstâncias de saúde da infante, ingressar em uma universidade situada em outro Estado da Federação, não podendo se socorrer do Judiciário para fazer valer a sua vontade e estudar no local que mais lhe convém.

6
.
Destarte, considerando a ausência de provas da existência de moléstia grave e permanente no seio familiar da apelante que permita sopesar as regras legais, entendo que não há que se falar em reforma sentença recorrida que julgou improcedente o pedido exordial.

7.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.